Tribunal: STF
Processo: HC 76138
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: Prisão processual: nos casos de competência do
Júri, a cassação do veredicto absolutório em apelação não
restabelece por si só a prisão processual anterior à absolvição: não
é nulo, porém, o restabelecimento pelo acórdão da prisão preventiva,
se permanecem atuais os motivos cautelares da decretação desta.